Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, conquanto a apelante tenha requerido a gratuidade de justiça, no momento do seu ingresso nos autos na condição de terceira interessada, seu pleito não foi analisado na primeira instância (ID 44734788). Ao interpor apelação, a recorrente deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à recorrente, a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212